Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Interdito proibitório. Impugnação à gratuidade de justiça. Julgamento extra petita. Coisa julgada. Litigância de má-fé.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Não encerra julgamento extra petita a sentença congruente com a demanda.
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, CPC 502.
4. Não resta configurada a litigância de má-fé, quando não verificadas as hipóteses do CPC 80.